Tribunal: TJES
Processo: 5025381-48.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025381-48.2023.8.08.0024
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BRUNO GABRIEL BEZERRA COSTA
COATOR: DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5025381-48.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BRUNO GABRIEL BEZERRA COSTA

COATOR: DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESPIRITO SANTO, GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: MATHEUS BOLONHEZI - PR91286
Advogado do(a) COATOR: IGOR GIMENES ALVARENGA DOMINGUES - ES18177
Advogados do(a) COATOR: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147, ROGERIO DA SILVA ANDRE - DF26433, ALESSANDRA STRACQUADANIO COSTA COUTO - DF16247

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL/ES. CONDUTA TEMERÁRIA DO IMPETRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PROPORCIONALIDADE.

1.Conduta temerária do impetrante por induzir o Poder Judiciário a erro. Litigância de má-fé. Condenação ao pagamento de multa no valor de 9% sobre o valor da causa.

2.Omissão de informação essencial para avaliação da vida pregressa: existência de inquérito militar em desfavor do impetrante e seu envolvimento em processo judicial criminal que tramitou perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

3. A decisão sobre a relevância desses eventos na vida pregressa do impetrante orbita na esfera da legítima discricionariedade da banca examinadora.
In casu,
o entendimento da banca pela inaptidão do candidato a prosseguir no concurso de Delegado de Polícia observou o princípio constitucional da proporcionalidade.

4. Segurança denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, os ilustres Desembargadores do egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo, em Sessão Plenária, por unanimidade dos votos, acordam em denegar a segurança nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5025381-48.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BRUNO GABRIEL BEZERRA COSTA

COATOR: DELEGADO GERAL DA POLICIA CIVIL DO ESPIRITO SANTO, GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: MATHEUS BOLONHEZI - PR91286
Advogado do(a) COATOR: IGOR GIMENES ALVARENGA DOMINGUES - ES18177
Advogados do(a) COATOR: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147, ROGERIO DA SILVA ANDRE - DF26433, ALESSANDRA STRACQUADANIO COSTA COUTO - DF16247

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
BRUNO GABRIEL BEZERRA COSTA
em vista de participar do concurso para Delegado de Polícia Civil do estado do Espírito Santo - Edital 001-2022. Entendo por preenchidos os requisito de admissibilidade do presente
writ
e, por isso, admito-o.

Passo à análise do mérito.

Durante o certame, foi publicada em 24/07/2023 decisão denegatória de prosseguimento do impetrante no concurso por inaptidão cujas razões expostas na petição inicial e seguem abaixo transcritas:

“
Portanto, inverídica a informação prestada pelo candidato quando afirmou no item 10 a inexistência de pendências em decorrência do arquivamento do Termo Circunstanciado, tanto quanto às informações prestadas no item 04, no sentido de que não responde a inquérito policial na Justiça Militar Estadual.
” Além de: “Não bastasse, portanto, tais fatores desabonadores,
o candidato omitiu que responde a processo (inquérito penal militar) na Justiça Militar do Ceará, incorrendo ainda nos dispostos no item 13.9, “c” e “e”, V do referido Edital, fatos que também implicam em sua contraindicação”
. E, por último: “Desta forma, verifica-se que o candidato apresenta em sua vida pregressa fatores que afetam sua idoneidade moral e conduta ilibada, pela prática de atos que podem causar escândalo e comprometer a atividade de Delegado de Polícia Civil, incorrendo, portanto, no item 13.9, “e”, II do Edital no 001/2022 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo assim contraindicado para prosseguir no certame”.

Em face das razões acima transcritas foi interposto recurso administrativo em 27/07/2023 que foi desprovido, por força do documento de convocação para a etapa de heteroidentificação, datado de 14/08/2023.

Alega o impetrante em seu favor que os fundamentos da decisão do recurso administrativo que o julgou inapto para continuar no pleito só seriam publicados
na
data provável

de 22/08/2023
, conforme cláusula 4.1 do
documento de

convocação para a prova de heteroidentificação.

O procedimento de heteroidentificação, por sua vez, estava com data marcada para 20/08/2023, nos termos do item 3.1 do referido documento da convocação, de modo que o requerente ficaria impedido de prosseguir no certame sem que, em tese, soubesse os reais motivos da negativa.

Desde o dia 14 de agosto (data da convocação), já tinha o impetrante ciência de que apenas em 22/08/2023 seriam publicadas as justificativas tanto do deferimento quanto do indeferimento dos recursos (item 3.1 do referido documento).

Diante deste cenário,
ele optou por impetrar o presente
writ
a menos de 48h da data de realização da etapa de heteroidentificação
.

O caso fica ainda mais grave no que tange a conduta processual do impetrante quando lembramos que o remédio constitucional foi protocolado em uma sexta-feira, repita-se, às 17h01, faltando menos de duas horas para o fim do expediente, por conseguinte, com pouquíssimo tempo hábil para análise e julgamento.

Ao fazer isso, o impetrante criou um embaraço ao Poder Judiciário. Isso porque este Desembargador só teve condições de decidir o pleito liminar às 11h45 do dia 19/08/2023, conforme consta no sistema do PJE. Em paralelo, o impetrante provocou o Desembargador plantonista que proferiu decisão liminar autorizando a sua participação no certame.

A meu sentir,
o impetrante violou os deveres de boa-fé processual.
Como já dito, desde o dia 14/08/2023, ele sabia que as razões do indeferimento de sua continuação no certame apenas seriam disponibilizadas no dia 22/08/2023. Desse modo, olhando de forma retrospectiva, nunca houve perigo na demora
nos termos apresentados pelo impetrante.

Poder-se-ia até haver
periculum in mora
, considerando as datas de 14/08/2023 (data da convocação para a etapa da heteroidentificação) e a realização da etapa (20/08/2023).
Mas o impetrante apostou no tumulto processual ao impetrar o presente
writ
às 17h01 do dia 18/08/2023 (sexta-feira).

Com efeito, o impetrante simulou um
perigo na demora
diverso e mais intenso do que aquele que realmente poderia ter havido, tentando pressionar assim o Poder Judiciário.

O resultado desse ato de má-fé foi a prolação de duas decisões, uma de minha lavra e a outra do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, plantonista naquela ocasião. O mais grave de tudo: as duas decisões são contraditórias entre si.

Não estou aqui a entrar nas razões da decisão do eminente Desembargador plantonista, mas o fato é que
dois Desembargadores, no intuito de garantir a prestação jurisdicional, foram induzidos a erro pela conduta ardilosa do impetrante.
Havendo duas decisões no caso, dobra-se a chance de se ter uma decisão favorável - bastaria uma para que ele conseguisse realizar a prova.

O Processo Civil é regido pelos princípios humanísticos da Constituição Federal, inclusive a boa-fé. Nesse diapasão, dispõe Código de Processo Civil:

Art. 1º
O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na
Constituição da República Federativa do Brasil
, observando-se as disposições deste Código.

Art. 5º

Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Assim, entendo que, por meio de seu advogado, o impetrante violou claramente os deveres de boa-fé processual, induzindo dois Desembargadores deste egrégio Tribunal a erro
.

Nunca houve perigo na demora no pleito liminar nos termos que o impetrante buscou apresentar.

A impetração do
writ
na sexta-feira, faltando menos de duas horas do fim do expediente - e a menos de 48 da realização do certame - é conduta claramente temerária de sua parte.

A litigância de má-fé vem definida no artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário

em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A questão sobre a conduta do impetrante não é de ordem procedimental, mas axiológica por tocar em valores basilares não só do Processo Civil, mas do Direito como um todo. Trata-se do princípio fundamental da boa-fé que foi gravemente violado no presente caso.

Pelas razões acima expostas, entendo que nunca houve perigo na demora nos termos como buscou ardilosamente fazer parecer o impetrante, de modo que sua conduta se enquadra no conceito de litigância de má-fé por ter agido de forma temerária.

O valor da multa pela litigância de má-fé varia entre um e dez por conta do valor da causa, podendo ser aplicada de ofício.

Art. 81.
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou

Por todas as razões acima expostas, condeno o impetrante ao pagamento de multa no valor de 9% sobre o valor da causa.

Quanto ao mérito propriamente dito, verifico que o impetrante omitiu importantes informações à banca organizadora e às autoridades organizadoras, mais precisamente a Polícia Civil e o estado do Espírito Santo.

Eminentes Pares, destaco que não se trata de um certame qualquer, mas de um concurso para o cargo de Delegado da Polícia Civil.

O impetrante violou claramente o item 13.9 do Edital 001-2022 que reproduzo abaixo.

13.9 Será considerado contraindicado e eliminado do concurso o candidato que:

e) apresentar, ou já tiver apresentado em sua vida pregressa, nos locais de trabalho, estudo e convivência social, fatores que afetam a idoneidade moral e a conduta ilibada, que são qualidades imprescindíveis para a investidura no cargo público de Delegado de Polícia Civil, que são:

V – prestar declaração falsa ou
omitir registro significativo sobre sua vida pregressa.

A existência de um inquérito perante a Polícia Militar do estado do Ceará em desfavor do impetrante, não obstante arquivado, é informação que a banca examinadora, no legítimo exercício de sua discricionariedade, considerou relevante e suficiente para julgá-lo inapto para o exercício do cargo por ele pleiteado.

A existência desse inquérito foi omitida pelo impetrante.

Ademais, tal fato não foi um evento isolado. O impetrante já respondeu a processo de natureza criminal que teve extinta a sua punibilidade pela prescrição, conforme ele mesmo afirma na inicial. Importante salientar, contudo, que o Termo Circunstanciado 3000340-62.2019.8.06.0072, não obstante arquivado, tramitou perante o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

Destaco mais uma vez que não se trata de um concurso qualquer, mas de um certame para preenchimento de vaga de Delegado da Polícia Civil do estado do Espírito Santo.

Os organizadores do concurso entenderam que um candidato que omite informação sobre a existência de inquérito militar em seu desfavor e que também já esteve envolvido em processo criminal no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não está apto para assumir as funções de um Delegado da Polícia Civil.

Por se tratar de mérito administrativo, em regra, o Poder Judiciário não pode se manifestar, sob pena de violar o princípio constitucional da Separação dos Poderes. No entanto, a doutrina mais abalizada entende que é possível haver controle do objeto e motivo do ato (mérito administrativo) à luz da proporcionalidade e, nesse horizonte interpretativo, também entendo escorreito o juízo de inaptidão acerca do impetrante.

O Edital 001/2022 da Polícia Civil no item 13.9, “e”, V reproduziu o entendimento da Tese de número 16 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

Jurisprudência em Teses do STJ (Ed. 9):

Tese 16:
O candidato pode ser eliminado de concurso público quando omitir informações relevantes na fase de investigação social.

Todos esses motivos me levam à conclusão pela improcedência do pleito do impetrante, devendo ser considerados nulos de pleno direito todos os atos praticados por ele com base na decisão liminar anterior que o autorizou participar do exame do dia 20/08/2023.

Por essas razões, DENEGO A SEGURANÇA.

Sejam tornados sem efeito, por conta da nulidade, todos os atos relativos à pessoa do impetrante praticados no certame desde a impetração do presente
writ
. Caso ele tenha comparecido à prova do dia 20/08/2023, seja tornada sem efeito a sua participação, assim como todos os derivados dela.

Exclua-se, por fim e de forma definitiva, o candidato
BRUNO GABRIEL BEZERRA COSTA
do concurso de Delegado da Polícia Civil do estado do Espírito Santo - Edital 001-2022.

Condeno o impetrante por litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor de 9% sobre o valor da causa.

Sejam intimados a Polícia Civil do estado do Espírito Santo, na pessoa de seu Delegado-Geral, e o Ministério Público do estado do Espírito Santo para ciência dos fatos aqui tratados e instauração das devidas investigações caso entendam cabível, pertinente e necessário.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto do Eminente Relator para DENEGAR a segurança.
Acompanho a relatoria.
Acompanho o respeitável voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
.
Acompanho o eminente Des. Relator.
Acompanho o E. Relator.
Acompanho a relatoria.
Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 04.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.
Acompanhar voto de relatoria
Acompanho o Voto do Eminente Relator
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator no sentido de denegar a segurança.
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.